Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703132-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: KLEBER SOARES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI No 911/69. NOMEAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE COMO DEPOSITÁRIO FIEL. PEDIDO DO CREDOR FIDUCIANTE. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE PRECÍPUA DO RITO ESPECIAL DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEFICÁCIA DO ATO. 1. Destaca-se que o processo principal, do qual extraída a carta precatória de origem, diz respeito a pedido de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/69. Em outros termos, não se trata, como parece acreditar o recorrente, de execução de título extrajudicial. 2. É cediço que a ação de busca e apreensão tem por finalidade a restituição, pelo credor fiduciário, do bem dado em garantia no contrato, para pagamento ou amortização dos débitos, não se confundindo, portanto, com ação de cobrança, ação monitória ou execução por quantia certa. 3. Nesse sentido, o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 prevê que “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” 4. Após executada a liminar de busca e apreensão, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolida-se no patrimônio do credor fiduciário, contando a partir dessa data o prazo de quinze dias para que o réu apresente resposta (§§1o e 3o, do art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69). 5. Nota-se, assim, que a ação de busca e apreensão fundada no multicitado Decreto-Lei 911/69 objetiva reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de contrato de mútuo, constituindo procedimento sujeito a rito especial. 6. Nessa perspectiva, não encontra amparo na legislação especial em referência o pedido formulado pelo banco agravante, no sentido de que o próprio devedor fiduciante seja nomeado depositário fiel do bem que se pretende reaver. 7. A pretensão deduzida pelo banco desvirtua por completo a finalidade do procedimento por ele mesmo escolhido. As disposições do art. 840, §2o, do CPC são inaplicáveis ao caso, pois não se trata o feito de execução de título extrajudicial, sequer havendo que se falar de bem penhorado, de executado ou de exequente. 8. Não havendo mais interesse do banco agravante na busca e apreensão veículo dado em garantia, seja por não ter sido o bem encontrado ou não se achar na posse do devedor, deve então o credor fiduciário fazer uso da faculdade que lhe confere o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, qual seja, requerer, na ação principal, a conversão do pedido de busca para ação executiva. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, 485 e 840, todos do CPC, aduzindo, em suma, não haver óbice legal para a nomeação do executado como depositário dos bens penhorados. Acrescenta que a extinção prematura do processo contraria os princípios da economia e celeridade processual dentre outros. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 485 e 840, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “a pretensão deduzida pelo banco desvirtua por completo a finalidade do procedimento por ele mesmo escolhido. As disposições do art. 840, §2o, do CPC são inaplicáveis ao caso, pois não se trata o feito de execução de título extrajudicial, sequer havendo que se falar de bem penhorado, de executado ou de exequente” (ID Num. 45239398 - Pág. 5); “aliás, com a devida vênia, integra-se ao presente voto parte da fundamentação adotada na origem (decisão dos embargos de declaração), no sentido de “não há lógica em se proceder à busca e apreensão de bem e depositar a coisa em mãos do Requerido, desrespeitando os parâmetros estabelecidos na decisão proferida pelo Juízo Deprecante, que expressamente determinou a retirada da coisa da esfera de vigilância do Requerido” (id. 146062442 dos autos principais)” (ID Num. 45239398 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada no aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017